Tribunal: TJDFT
Processo: 0748150-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. IPREV. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: definir se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da aposentadoria da agravada; (ii) saber se o ajuizamento de ação rescisória ou a pendência de ADI configuram prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (iii) saber se o título executivo é inexigível por suposta violação ao Tema 864 do STF, por necessidade de dotação orçamentária prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante detém legitimidade passiva, pois o título executivo judicial foi formado exclusivamente contra ele, sem qualquer menção ao IPREV, sendo incabível rediscutir a responsabilidade pelo cumprimento da sentença.
4. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, conforme o art. 969 do CPC, o que foi indeferido no caso concreto pela Relatoria da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Ademais, a pendência da ADI 7.435/RS não impõe o sobrestamento do feito, à míngua de determinação suspensiva pelo Supremo Tribunal Federal.
5. O Tema 864 do STF (RE 905.357) não se aplica ao caso, pois a execução trata de reajuste escalonado previsto em lei específica,Lei Distrital no 5.184/2013,e não de revisão geral anual. O STF, na ADI 7.391/DF, já assentou a validade da referida legislação, afastando a alegação de inconstitucionalidade por ausência de dotação orçamentária prévia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 2. O Tema 864 do STF não se aplica aos reajustes escalonados da Lei Distrital no 5.184/2013.